Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-94.2023.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001097-94.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (RECORRENTE), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), ELTON ANTONIO LANZARIN - CPF: 581.614.301-87 (RECORRIDO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1001097-94.2023.8.11.0045
.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Agravante: RONALDO CESARIO DA SILVA.

Agravado: ELTON ANTONIO LANZARIN.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021, §1º, do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da parte agravante, mantendo a sentença de procedência proferida em ação de cobrança fundada em cheque emitido pelo agravante. Sustenta-se cerceamento de defesa e se requer, no mérito, a improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de audiência de instrução; (ii) definir se a cobrança fundada em cheque exigia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com consequente inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia é estritamente documental, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa a ausência de audiência de instrução.

A alegação de que o cheque estaria vinculado a débito discutido em outro processo não é comprovada, tampouco demonstrada a identidade entre os títulos, inexistindo nos autos elementos que afastem a autonomia do título apresentado.

Inexiste relação de consumo entre as partes no caso concreto, tratando-se de cobrança de título executivo extrajudicial, não havendo comprovação de hipossuficiência técnica ou jurídica do devedor que justifique a inversão do ônus da prova.

O magistrado possui discricionariedade para indeferir provas que considerar impertinentes ou desnecessárias, conforme art. 370 do CPC, não se verificando nulidade processual.

A jurisprudência do TJMT afasta o reconhecimento de cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente documental e o devedor não apresenta provas mínimas que infirmem a presunção de validade do cheque.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia envolve exclusivamente prova documental, não configurando cerceamento de defesa a ausência de audiência de instrução.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à ação de cobrança fundada em cheque quando não comprovada relação de consumo ou hipossuficiência técnica da parte devedora.

Cabe ao devedor que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor o ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0002858-82.2017.8.11.0080, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.08.2023, 1ª Câmara de Direito Privado.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de reconhecer o cerceamento de defesa e no mérito julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Entendo que a decisão prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Trata-se de agravo interno manejado em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, mantendo a decisão que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Elton Antonio Lanzarin, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 4.207,05, valor correspondente a cheque emitido e atualizado nos termos legais.

O julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, foi corretamente aplicado, haja vista que a matéria controvertida é de cunho eminentemente documental. A alegação de que o cheque estaria vinculado a débito discutido em outro processo (Ação Declaratória n.º 1004538-25.2019.8.11.0045) não foi comprovada, tampouco demonstrada a identidade entre os títulos.

Conforme se depreende dos autos, o cheque n.º 051, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), emitido pelo recorrente, foi corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, totalizando o montante de R$ 4.207,05 (quatro mil, duzentos e sete reais e cinco centavos), conforme cálculo apresentado pelo recorrido.

Inexiste nulidade na ausência de audiência de instrução, porquanto o feito comportava julgamento antecipado, estando devidamente instruído com os documentos necessários à formação do convencimento do juízo. Ressalte-se que o magistrado é o destinatário das provas e possui competência para indeferir aquelas que considerar impertinentes ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Outrossim, não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação estabelecida entre as partes decorre de cobrança de título executivo extrajudicial (cheque), não havendo nos autos comprovação de hipossuficiência técnica ou jurídica que justifique a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA – INAPLICABILIDADE DO CDC - CHEQUE -PROVA ESCRITA SUFICIENTE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INADIMPLÊNCIA – DEVER DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora a tese de cerceamento de defesa, por ausência de documentos a acompanhar o cheque e justificar sua emissão, com a demonstração do negócio jurídico, se embasa no fundamento de que a prova a ser produzida pelos seus fatos alegados, devem ser produzidas pela parte contrária. Fundamenta ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para justificar que a prova de suas alegações deve ser produzida pela apelada, o que não se coaduna no caso dos autos, diante da distribuição do ônus da prova imputada pelo CPC. E, ainda que fosse o caso de inversão do ônus da prova, incumbe a parte que alega a demonstração do mínimo de prova de seus argumentos, o que inexiste nos autos. Consoante preconiza o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória será embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo. A ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição de credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo o seu pagamento. No caso, não se afigura plausível exigir para a ação monitória a liquidez, certeza e exigibilidade por não se tratar de ação de execução.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002858-82.2017.8.11 .0080, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025